Tribunal: TJES
Processo: 5026583-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026583-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MARCOS LOUREIRO DEL PUPPO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONADORES. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS, EXPLÍCITA E/OU IMPLICITAMENTE. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DO CAPÍTULO DO ACÓRDÃO QUE TERIA ENSEJADO O PREQUESTIONAMENTO. TAMPOUCO APONTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que: “
I - Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria haver consideração de ofício ou a requerimento ou, ainda, para correção de erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - No presente caso, não foram apontados quaisquer vícios no v. acórdão embargado, o que obsta o conhecimento desses aclaratórios. Embargos de declaração não conhecidos.
” (
STJ
- EDcl no AgRg no AREsp: 1636599 SP 2019/0377356-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

II - Na hipótese, denota-se do Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO não haver qualquer menção, explícita ou implícita, dos dispositivos prequestionados, tampouco fora abordada o capítulo do Acórdão que teria ensejado o suposto prequestionamento, outrossim, não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III - Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO DO BRASIL S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em desfavor do
ACÓRDÃO
que,
por unanimidade de votos, conheceu e

conferiu parcial provimento ao
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Autor
JOÃO MARCOS LOUREIRO DEL PUPPO,
em desfavor do Recorrente e da Requerida
ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A..

Em suas razões recursais, o Recorrente BANCO DO BRASIL S.A. aduz que os aclaratórios possuem finalidade prequestionadora, contudo, sem indicar quais dispositivos legais busca questionar,
sequer o fazendo implicitamente, tampouco sustenta a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão.

Despacho exarado por esta Relatoria, determinando a intimação do Recorrente acerca da possibilidade de não conhecimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em cumprimento aos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil.

O Recorrente alegou encontrar-se o prequestionamento implícito nos Embargos de Declaração, postulando o seu conhecimento.

Com efeito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assenta que: “
I - Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria haver consideração de ofício ou a requerimento ou, ainda, para correção de erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - No presente caso, não foram apontados quaisquer vícios no v. acórdão embargado, o que obsta o conhecimento desses aclaratórios. Embargos de declaração não conhecidos.
” (
STJ
- EDcl no AgRg no AREsp: 1636599 SP 2019/0377356-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

Na hipótese, em que pese a alegação do Recorrente, denota-se do seu Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO não haver qualquer menção, explícita ou implícita, dos dispositivos prequestionados, tampouco fora abordada o capítulo do Acórdão que teria ensejado a necessidade de prequestionamento, outrossim, não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, senão vejamos,
in verbis:

“Autos nº. 5026583-31.2021.8.08.0024

BANCO DO BRASIL S/A,
devidamente qualificado nos autos da ação em epígrafe em que contende com
JOAO MARCOS LOUREIRO DEL PUPPO
, vem, por seus advogados infra firmados, perante este d. juízo, opor
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do v. acórdão, com fulcro nos artigos 1.022 e 1.025, do CPC, pelos substratos fáticos e jurídicos adiante aduzidos.

I – DO EFEITO SUSPENSIVO

Requer o Embargante que seja recebido o presente recurso em seu duplo efeito, ou seja, efeito devolutivo e suspensivo, posto que, na hipótese de ser somente recebido no efeito devolutivo, poderá a embargado promover execução provisória, o que acarretará ao embargante prejuízos de difícil reparação

II - DO EFEITO PREQUESTIONADOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A finalidade prequestionadora dos embargos declaratórios tem como intuito viabilizar as partes a eventual utilização dos recursos especial e extraordinário que exigem o prequestionamento integral da matéria constitucional ou federal como requisito essencial e imprescindível para a sua admissibilidade. Em virtude desta exigência, não possuem caráter procrastinatórios os embargos de declaração cujo objetivo precípuo é suprir omissões constantes nas decisões de mérito, na medida em que se trata da única espécie recursal que possibilita esclarecer os pontos omissos facultando ao embargante o acesso à instância superior.

Em razão disto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 98, pondo fim a quaisquer debates que porventura fossem aventados sobre a matéria.

“Súmula 98 do STJ - Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

Assim, impõe-se a oposição de embargos declaratórios no presente caso para o fim específico de prequestionamento da matéria, para eventual interposição de Recurso Especial.

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS E PEDIDOS.

Diante de todo o exposto, o Banco Embargante requer seja conhecido e provido o presente recurso prequestionando-se os temas e regras levantadas, por ser de direito e justiça.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Rio de janeiro, 4 de outubro de 2023.

MARLON SOUZA DO NASCIMENTO

OAB/ES 37.275”

Nesse passo, entendo que a hipótese é de não conhecimento dos aclaratórios.

Isto posto, não conheço do Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação supracitada
.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)